Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740494-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO D E S P A C H O Aguardem-se as tratativas de acordo nos autos de origem. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora